Tribunal: TJMT
Processo: 1013028-98.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013028-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), AUTO POSTO PINDORAMA LTDA - CNPJ: 37.433.372/0001-11 (AGRAVANTE), ESTELITA MARIA DA SILVA - CPF: 171.060.521-91 (AGRAVADO), ELLAN KEILA DE MELO RODRIGUES - CPF: 688.837.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI Nº 1013028-98.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: AUTO POSTO PINDORAMA LTDA

AGRAVADOS: ESTELITA MARIA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – POSTO DE GASOLINA – SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE AGUA E ÓLEO – NÃO FECHAMENTO DO RESERVATÓRIO DO ARREFECIMENTO – MOTOR FUNDIDO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR MANTIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESNECESSIDADE – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E/OU HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA – NÃO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A despeito do caráter consumerista presente na hipótese dos autos, não há que se falar em inversão do ônus da prova, isto porque, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o magistrado entender pela presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência no tocante à produção de prova.

Não existe nos autos a necessária verossimilhança nas alegações autorais para autorizar a inversão do
onus probandi,
tendo em vista a ausência de prova mínima acerca das condições em que se encontrava o veículo à época dos fatos narrados a fim de subsidiar a tese de que os defeitos apresentados foram exclusivamente decorrentes da suposta má prestação dos serviços da agravante. Ademais, não se observa hipossuficiência técnica da parte consumerista em relação ao requerido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
AUTO POSTO PINDORAMA LTDA
contra a decisão interlocutória que, na Ação Indenizatória n. 1046136-97.2021.8.11.0041, ajuizada por
ESTELITA MARIA DA SILVA
, deferiu a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
(ID. 147862135 dos autos principais):
“considerando a potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da autora em relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do ônus da prova..”

Em suma, sustenta o agravante, preliminarmente, que a decisão agravada
se mostra desfundamentada, conforme art. 373, § 1º, e 489, § 1º, I e II do CPC, pois se limita a citar dispositivos de lei (art. 4º e 6º do CDC), sem explicar sua incidência ao caso concreto, da mesma forma que aponta de forma genérica e indeterminada que a autora é vulnerável e que suas alegações são verossímeis, sem explicar os elementos de sua convicção para tal conclusão.

No mérito, o agravante nega os fatos narrados na inicial, aduzindo que a narrativa apresentada pela autora é incongruente e suas alegações são inconsistentes e inverossímeis para a inversão do ônus da prova.

Do mesmo modo, aduz ser ausente a hipossuficiência, conceito ligado à aptidão para produzir a prova, sendo a autora quem pode – e com maior aptidão, provar que o veículo possuía boa manutenção e que zelava por este do que o posto requerido, que teve contato com a requerida apenas uma vez, em um abastecimento, pois estar-se-ia diante da prova diabólica.

Sob tais argumentos, alega que não se fazem presentes os requisitos para inversão do ônus da prova, de modo que a decisão comporta reforma, seguindo as regras do art. 373 do CPC.

A liminar postulada foi indeferida - ID 214665165.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso – ID nº 217198685.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
ESTELITA MARIA DA SILVA
ajuizou a
Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais nº. 1046136-97.2021.8.11.0041,
em face do
AUTO POSTO PINDORAMA LTDA
,
aduzindo em síntese,
in verbis
(inicial ID. 73184740 dos autos principais):

“na data de 05/12/2019, acompanhada do senhor Fernando Henrique, iniciou sua viagem para a cidade de Novo Progresso – PA, a fim de vender suas mercadorias.

No início da viagem, aproximadamente entre 06:30h e 07:00h da manhã, na cidade Várzea Grande/MT, a Autora parou no posto Requerido para abastecer, ocasião em que o veículo era conduzido pelo Sr. Fernando.

Desse modo requereu ao atendente que completasse o tanque, já que tinha longa viagem pela frente.

Na oportunidade, o atendente da Requerida ofereceu o serviço para verificar “a água e óleo do motor” do carro, que foi aceito pela Autora.

Assim, o empregado da Ré, como de praxe abriu o capo do veículo, fez as verificações, abrindo a tampa do radiador para verificar água, assim que finalizou informou que tudo estaria correto, fechando o capo do veículo e finalizando o atendimento.

Ao final dos serviços a autora efetuou o pagamento do combustível por meio de cartão de crédito, no valor de R$ 165,92 (cento e sessenta e cinco e noventa e dois reais) [...]

Entretanto Excelência, após rodar aproximadamente 1h/1h:30min, já se aproximando da cidade de Rosário Oeste – MT, no KM 535 da BR 364, o carro perdeu força e começou a sair fumaça do motor.

Após realizar algumas tentativas de ligar o carro e tendo a fumaça tomado conta do motor, a Autora chamou a concessionaria que administra a Rodovia “Rota Oeste” para que fosse dar o apoio naquela situação.

Assim que o empregado da Rota Oeste chegou no local, as 9h, ao abrir o capô do veículo verificou que a tampa do radiador estava caída e enganchada entre as peças que compõe o motor do veículo, ou seja, o frentista do posto que havia dado a “olhada” na água e no óleo quando do abastecimento, deixou de tampar o radiador corretamente, que acabou por destampar durante a viagem, causando a evaporação e queda da água de forma rápida superaquecendo o motor.[...]

Ao analisar as condições do veículo, o mecânico constatou que “ o motor fundiu” em razão da falta de água no radiador, causada pela falta da tampa do radiador, o que superaqueceu o motor danificando-o totalmente.

Em resposta, a parte requerida, ora agravante, apresentou contestação, alegando em preliminar a inépcia da inicial diante da ausência da causa de pedir e incompetência do juízo.

Replica à contestação.

Instada a especificar as provas que pretende produzir, as partes se manifestaram por meio dos arquivos de IDS 118569451 e 119852492 dos autos principais.

Sobreveio a decisão saneadora que rejeitou a alegação de incompetência do juízo e inépcia da inicial e deferiu o pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora.

Pois bem.

In casu
, a parte autora, ora agravada, pleiteia indenização a título de danos materiais e morais em decorrência de alegada falha na prestação de serviços do posto de gasolina requerido, ora agravante, que, no ato do abastecimento, o frentista ofereceu a reposição da água do reservatório do arrefecimento, deixando de colocar adequadamente a tampa do reservatório, vindo a fundir o motor.

Nesse contexto, a despeito do caráter consumerista presente na hipótese dos autos, não há que se falar em inversão do ônus da prova.

Como se sabe, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o magistrado entender pela presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência no tocante à produção de prova.

Nesse sentido, ensina Luiz Guilherme Marinoni:

"A ideia de que somente as relações de consumo reclamam a inversão do ônus da prova não tem sustentação. Considerada a natureza das relações de consumo, é certo que ao consumidor não pode ser imputado o ônus de provar certos fatos - como o defeito do produto ou do serviço e os danos, bem como a relação de causalidade entre eles - nas ações de ressarcimento que podem ser propostas contra fabricante, o produtor, o construtor, o importador de produtos e o fornecedor de serviços (arts. 12 e 14 do CDC), como se essas situações não tivessem especificidades próprias em relações a outros casos, que podem ser chamados de comuns. Porém, isso não quer dizer que não existam outras situações de direito substancial que exijam a possibilidade de inversão do ônus da prova ou mesmo requeiram uma atenuação do rigor na aplicação da sua regra, contentando-se com a verossimilhança."

(MARINONI, Luiz Guilherme.

Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 5 ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

Na situação vertente, não se constata a necessária verossimilhança nas alegações autorais para autorizar a inversão do
onus probandi,
tendo em vista a ausência de prova mínima acerca das condições em que se encontrava o veículo à época dos fatos narrados, a fim de subsidiar a tese de que os defeitos apresentados foram exclusivamente decorrentes da suposta má prestação dos serviços da agravante.

Outrossim, verifica-se inclusive, que a requerente alienou referido veículo, dificultando ainda mais a perícia requerida.

Ademais, não se observa hipossuficiência técnica da parte consumerista em relação ao requerido, na medida em que o cerne do debate originário cinge-se ao
fechamento correto ou não da tampa do reservatório do arrefecimento pelo frentista do requerido
, de sorte que eventual produção probatória acerca da suposta causa do motor fundido do veículo da autora seria impossível ou excessivamente difícil ao requerido, não havendo maior facilidade para um dos litigantes.

Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO. CRITÉRIOS. PROVA. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA. LIMITES DE INCIDÊNCIA. [...]. 6. Nos termos do art. 333, II, do CPC, recai sobre o réu o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 7. Embora não tenha sido expressamente contemplada no CPC, uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso. [...]."
(STJ, REsp 1286704/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MATERIAIS E MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ABASTECIMENTO EM POSTO DE GASOLINA - TANQUE DE ÓLEO DESTAMPADO - VAZAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - AUTOR QUE PUGNOU PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESNECESSIDADE - ÔNUS DA PROVA (ART. 373, INCISO I, DO CPC/15). - O processo é um conjunto de atos coordenados, dirigidos ao fim específico, o que impõe a observância de suas fases. Nesse sentido, se regularmente intimada, a parte pugnou pelo julgamento antecipado do mérito, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a prova não foi produzida em decorrência de sua própria inércia - Mesmo em se tratando de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, já que se trata de uma medida de caráter excepcional, a qual somente se justifica quando a parte não possui meios de produzir as provas a fim de afirmar o seu direito, em razão da sua hipossuficiência frente à parte adversa - Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15 incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito - Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-MG - AC: 50141733920188130433, Relator: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 08/02/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPARATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E/OU HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o magistrado entender pela presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência no tocante à produção de prova. 2. O objeto da demanda originária refere-se a pedido indenizatório veiculado pela agravante em que atribui mau funcionamento e necessidade de reparos em seu automóvel em função do uso de combustível fornecido pela parte agravada. Relata que, após abastecer seu carro no Posto recorrido, o veículo passou a apresentar problemas. 3. Ausente a necessária verossimilhança nas alegações autorais para autorizar a inversão do onus probandi, tendo em vista a ausência de prova mínima acerca das condições em que se encontrava o veículo à época dos fatos narrados, a fim de subsidiar a tese de que os defeitos apresentados foram exclusivamente decorrentes da utilização da gasolina fornecida pela parte requerida. 4. Por outro lado, o agravado carreou documentos que demonstram a aquisição do combustível diretamente da distribuidora, laudo técnico que atesta a regularidade das condições do produto, além de planilha contendo grande volume de vendas realizadas no dia do abastecimento pela autora, sem que se tenha notícia de eventos similares com outros consumidores, por meio de demandas ajuizadas contra a requerida. 5. Ademais, não se observa hipossuficiência técnica da parte consumerista em relação ao requerido, na medida em que o cerne do debate originário cinge-se à qualidade do combustível fornecido pela réu e abastecido pela autora em janeiro de 2022, de sorte que eventual produção probatória acerca do referido produto seria impossível ou excessivamente difícil para qualquer das partes, não havendo maior facilidade para um dos litigantes. 6. Revela-se, assim, incabível a distribuição dinâmica do ônus da prova na forma pretendida pela agravante, cabendo à própria autora/recorrente a demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07014956620238070000 1687111, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 11/04/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/04/2023)

Assim, aplicável ao caso o disposto no art. 333 do Código de Processo, segundo o qual o ônus da prova cabe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto do direito do autor.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
tão somente para
revogar a inversão do ônus da prova.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024